Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-59.2025.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800112-59.2025.8.14.0109

APELANTE: ANA MARIA DO NASCIMENTO

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, por reconhecer a incompetência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelação deve ser conhecida diante da certidão que atesta sua interposição fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade recursal precede o exame do mérito.

O art. 1.003, § 5º, do CPC prevê prazo de 15 dias para interposição da apelação.

A certidão dos autos atesta que o recurso foi interposto intempestivamente.

A intempestividade constitui vício insanável e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação interposta fora do prazo legal não deve ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA MARIA DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processamento da demanda.

Na origem, cuida-se de ação proposta pela ora apelante em face de
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, objetivando, em síntese, a declaração de inexistência de vínculo contratual referente à associação supostamente firmada sem sua anuência, a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo a quo, todavia, ao analisar a matéria, entendeu que, por envolver descontos incidentes sobre benefício previdenciário, haveria interesse jurídico da União ou da autarquia previdenciária, reconhecendo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Inconformada, a Apelante, preliminarmente, reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC, declarando não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

No mérito recursal, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao declinar da competência, porquanto a demanda não versa sobre revisão, concessão ou cálculo de benefício previdenciário, tampouco formula pretensão em face do INSS ou da União. Aduz que a controvérsia se limita à legalidade de descontos promovidos por entidade privada, em típica relação de consumo, inexistindo qualquer interesse jurídico direto da autarquia federal que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Sustenta, ainda, que a extinção do feito representa violação aos princípios do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), notadamente em demandas que envolvem consumidores hipervulneráveis, como aposentados e pensionistas, para os quais a morosidade e a multiplicação de incidentes processuais implicam gravame desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual e determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem, com julgamento do mérito da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 35063425.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o juízo de admissibilidade recursal constitui etapa logicamente antecedente ao exame do mérito da insurgência, cabendo ao órgão julgador verificar, antes de qualquer incursão sobre o acerto ou desacerto da sentença recorrida, a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de conhecimento do recurso.

No caso concreto, a matéria controvertida devolvida a este Colegiado consistiria, em tese, em definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS contra entidade associativa privada, em razão de descontos reputados indevidos realizados em benefício previdenciário, sem pedido formulado contra a União, o INSS ou qualquer outra entidade federal.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No presente feito, consta dos autos certidão ID 33438904, datada de 24/11/2025, atestando expressamente que o recurso de apelação interposto pela parte autora foi apresentado fora do prazo legal.

Convém destacar que a tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, de modo que sua ausência configura vício insanável. Não se cuida, portanto, de irregularidade formal passível de correção, mas de requisito objetivo cuja inobservância impede o conhecimento da apelação.

Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior:

“O recurso para ser admissível, deve ser interposto dentro do prazo fixado na lei. Não sendo exercido o poder de recorrer dentro daquele prazo, se operará a preclusão e, via de consequência, formar-se-á a coisa julgada. Trata-se, no caso, de preclusão temporal”. (Teoria Geral dos Recursos. 2004, 6ª Edição, Pág. 339).

Diante desse cenário, impõe-se o não conhecimento da apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO CÍVEL
, com fulcro no 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão de sua INTEMPESTIVIDADE.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026